Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-36.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Constou do aresto que o réu não se desvincilhou do ônus que lhe competia de derrubar a presunção daquele que invade a calçada, atropelando o o pedestre. Aplicabilidade do art. 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à reforma parcial da sentença. Constou do aresto que o réu não se desvincilhou do ônus que lhe competia de derrubar a presunção daquele que invade a calçada, atropelando o o pedestre. Aplicabilidade do art. 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de hipótese de caso fortuito ou força maior. Ônus da prova do réu. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000204-36.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABIO FRIZARIM DE OLIVEIRA, é embargado PAULO ESTEVÃO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000204-36.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 13.518
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGANTE : FABIO FRIZARIM DE OLIVEIRA
EMBARGADO: PAULO ESTEVÃO DA SILVA
VOTO N.o 13.518
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as
razões que levaram à reforma parcial da sentença. Constou
do aresto que o réu não se desvincilhou do ônus que lhe
competia de derrubar a presunção daquele que invade a
calçada, atropelando o o pedestre. Aplicabilidade do art. 29,
§2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Inexistência de
hipótese de caso fortuito ou força maior. Ônus da prova do
réu. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do
CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a
temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade
(art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 364/375 que deu provimento em parte ao recurso do apelante.
Alega o embargante que o autor não requereu produção de
prova de que o réu transitava em alta velocidade, fato que não restou demonstrado
nos autos. Aponta a necessidade de análise dos artigos 369 e 370, ambos do CPC.
Prequestiona a matéria arguida e os dispositivos legais citados nos embargos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000204-36.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 13.518
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Sua pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
A contrariedade do embargante se refere às razões de
decidir, e não ao texto do acórdão, pois constaram todos os fundamentos que
levaram à reforma parcial da sentença.
Constou do aresto que o réu não se desvincilhou do ônus
que lhe competia de derrubar a presunção daquele que invade a calçada,
atropelando o pedestre.
A fim de evitar reiteração improdutiva das razões
claramente expostas do aresto, oportuno reproduzir os trechos do julgado que se
referem à insurgência do embargante:
(...) O réu alega que o acidente se deu por fato inesperado,
consistente em água na pista.
O apelante apenas mencionou a existência de água na pista
somente por ocasião das declarações à polícia em 17/01/2014 (fls.
94), aproximadamente seis meses depois do acidente.
No boletim de ocorrência lavrado logo após o acidente, o réu
relatou o motivo do fato como sendo perda do controle do veículo,
sem qualquer menção à existência de água na pista (fls. 19).
O motivo de água na pista é considerado grave pelo autor e
determinante para o acidente e, certamente, não passaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000204-36.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 13.518
4
desapercebido pelo apelante que o teria mencionado no B.O.
Ainda que existisse água na pista, conforme registrado nas fotos
de fls. 104/108, a quantidade não é suficiente para que um carro
rodopie em razão da perda do controle de direção. Não há
qualquer prova nesse sentido, ônus que cabia ao réu, por consistir
em fato extintivo do direito do autor.
Atenta-se ao disposto no parágrafo 2o do art. 29 do CTB, in verbis:
§2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas
neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte
serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade
dos pedestres.
Não se desconhece o art. 28 do CTB, aplicável a todo e qualquer
motorista:
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito.
Assim, tem-se por presumida a responsabilidade daquele que
detém o domínio da máquina, a ele incumbindo provar que o
acidente decorreu de fatores externos e, nesse sentido, o apelante
não se desincumbiu de provar a tese, tampouco de afastar as
circunstâncias relativas à embriaguez e à falta de habilitação para
condução do veículo.
O fato de se tratar de uma curva exigiria ainda maior cautela do
motorista, a fim de ter pleno domínio de seu veículo, o que não se
verifica.
Forçoso concluir, portanto, que o réu não se desincumbiu dos ônus
impostos pelo art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar a
excludente da responsabilidade do condutor pelo evento.
(...).
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do
julgado, possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter
infringente.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC
131.550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via
especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000204-36.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 13.518
5
que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as
hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos
de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos
de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014,
DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
No mais, desnecessária é a menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais
superiores, a violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua
interpretação não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no acórdão do tribunal de origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido
o prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015).
Basta que a matéria seja examinada, apontados os
fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso
cumpra seu objetivo.
Ademais, conforme estabelece o art. 1.025 do NCPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000204-36.2014.8.26.0002/50000 -Voto no 13.518
6
Desta forma, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, não
se retira da parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais
superiores, pois o mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a
jurisprudência intitularam de “prequestionamento ficto”.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator